Tribunal: TJMT
Processo: 0004304-36.2014.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004304-36.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BLANDINA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 964.606.791-34 (APELADO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0011-75 (APELANTE), ANA PAULA SABATINE - CPF: 024.695.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0011-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
testada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.
(TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A falha na prestação do serviço, consubstanciado na contratação de serviços de telefonia em nome da parte consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Anulatória de Cobrança no 0004304-36.2014.8.11.0045, movida por BLANDINA DAS GRACAS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, para:

a) confirmar a tutela anteriormente deferida no Id. 65723066 – Pág.60/62;

b) declarar nulo o contrato de adesão às linhas (65) 9604-4445; (65) 9621- 2324; (65) 9630-3334 e (65) 9977-2221; e

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso, o recorrente defende a regularidade da contratação dos serviços de telefonia, aduzindo a existência de provas documentais consistentes, tais como telas sistêmicas, extrato de chamadas e histórico de pagamento, as quais evidenciariam o vínculo contratual com a parte autora;

Rebate o fundamento da sentença quanto à validade do laudo grafotécnico, sustentando que a conclusão pericial — que indicou possível montagem digital dos contratos — não vincula o julgador, que deve adotar o sistema do livre convencimento motivado;

Alega a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva da empresa com base no art. 14, §3o, II, do CDC;

Pede, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da indenização por danos morais, defendendo que não houve comprovação de abalo à honra da autora, sendo insuficiente a mera negativação para gerar dano moral presumido;

Impugna o valor da condenação de R$6.000,00, considerando-o desproporcional, em afronta aos arts. 944 e 884 do Código Civil, requerendo a sua minoração;

Aduz, ainda, a aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros, em consonância com a atual jurisprudência do STJ, além da fixação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização, em vez do evento danoso.

Requer, assim, o provimento integral do recurso para julgar improcedente a ação originária; alternativamente, pleiteia a exclusão do dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a modificação dos critérios de correção e juros.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 283503913, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. – Vivo em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por Blandina das Graças da Silva, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Anulatória de Cobrança e Indenização por Danos Morais, reconheceu a nulidade dos contratos relativos às linhas telefônicas (65) 9604-4445, (65) 9621-2324, (65) 9630-3334 e (65) 9977-2221, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme relatado, pede a empresa recorrente a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a demanda foi proposta pela apelada após identificar inclusão indevida de quatro linhas telefônicas em sua fatura regular, que originalmente compreendia apenas dois planos de telefonia móvel.

A autora sustentou, ainda, a ausência de relação jurídica com os novos contratos, afirmando que jamais firmou adesão às linhas acrescidas, tendo inclusive constatado a falsificação de sua assinatura nos documentos contratuais, bem como a utilização de comprovante de endereço inválido.

Em sede administrativa, a autora buscou a solução da controvérsia junto ao PROCON e registrou Boletim de Ocorrência, sendo posteriormente deferida tutela de urgência para suspensão das cobranças e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A requerida, ora apelante, Telefônica Brasil S.A. defendeu-se, afirmando regularidade na contratação e inexistência de dano moral, apresentando como prova os contratos questionados, bem como telas sistêmicas e extratos de uso e pagamento.

Contudo, após prova pericial grafotécnica, o laudo técnico judicial concluiu pela existência de falsificação digital nos documentos apresentados pela empresa, apontando que os contratos teriam sido objeto de montagem em ambiente digital, o que levou à conclusão de se tratar de documentos falsos.

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, imperioso reconhecer a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes da contratação indevida, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu a contratação por um terceiro estelionatário, gerando transtornos à requerente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. 2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora. 3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’. 4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
(Ap 9754/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Diante disso, verifica-se que a perícia não deixa dúvidas quanto à falsidade das assinaturas, de modo que, ausente à vontade e o consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico e constatada a fraude, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

A sentença, corretamente fundamentada, reconheceu:

(i) a nulidade absoluta dos contratos de adesão das linhas impugnadas, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, por vício decorrente de declaração de vontade viciada por erro essencial e dolo;

(ii) a prática de ato ilícito por parte da empresa de telefonia, ao utilizar documentos falsos para cobrança de serviços não contratados;

(iii) o direito da autora à indenização por danos morais, reconhecendo o abalo à sua dignidade e honra diante da conduta da requerida, nos termos do art. 5o, X, da CF e art. 186 do Código Civil;

Quanto ao dano moral, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de telefonia quanto ao dano sofrido pela parte consumidora, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar os contrato de linhas telefônicas em

questão.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da parte consumidora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025